Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702725-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA ANA CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada nos autos no 0802525-62.2024.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal promova a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Peticionou a parte recorrente, conforme ID 65031147, pugnando pela extinção do feito em razão do óbito da agravante. O DF apresentou manifestação, conforme ID 66323282, noticiando o óbito da agravante e requerendo seja julgado prejudicado o recurso. Para tanto juntou aos autos print de tela do sistema informatizado do órgão. Nos autos de origem, a agravante, representada pela Defensoria Pública, pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora. Afirmou que a informação foi prestada, via contato telefônico, pela filha da requerente (ID 217897945). Em razão do falecimento da agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora